Tribunal: TJBA
Processo: 0502593-17.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502593-17.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS registrado(a) civilmente como MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL N.º 01/2013. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. MANUTENÇÃO DE SERVIDORES COM VÍNCULO PRECÁRIO PARA O EXERCÍCIO DAS MESMAS FUNÇÕES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES TJBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502593-17.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada JAQUELINE PEREIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .